Tribunal: TJDFT
Processo: 0723153-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DIVERSA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. REQUISITOS PRESENTES. APLICAÇÃO DO ART. 6o, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em regra, o ônus da prova cabe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).
2. A inversão, excepcional, é cabível nas relações de consumo, quando há verossimilhança nas alegações do consumidor ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
3. A relação jurídica retratada no processo de origem se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sendo o agravado o consumidor e a agravante a fornecedora.
4.Diante da vasta documentação odontológica juntada ao autos e das fichas de atendimentos realizados pela clínica durante o tratamento do paciente agravado justifica-se a inversão do ônus da prova determinada na origem, com base na maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário, qual seja, a inexistência de má-prestação do serviço contratado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.